Tribunal: STF
Processo: Rcl 50151
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se reclamação ajuizada por Novo Horizonte Participações e Empreendimentos Ltda em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    Narra a reclamante que o REsp nº 1.729.464/MG foi interposto em face de acórdão em mandado de segurança impetrado contra Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte.



    Alega que “no AREsp nº 1.473.147/RS, envolvendo o Banco Pan, a Segunda Turma do STJ deferiu o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 808 e, no caso do Banco Neon, inexplicavelmente, adotou providência diversa”, concluindo, assim, haver uma “desarmonia procedimental criada pelo STJ”.



    Sustenta que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema envolvendo a “Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição de indébito” (Tema nº 962, RE nº 1.063.187/SC).



    Requer que sejam cassadas “as decisões atacadas, determinando o retorno do feito diretamente ao TRF da 1ª Região não mais para que o MS fique sobrestado, mas para que, em vista do julgamento definitivo dos RE nºs 855.091/RS e 1.063.187/SC, aquele colegiado promova a necessária adequação do acórdão regional às teses definidas por esta Suprema Corte em relação aos Temas nºs 808 e 962 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência da impugnação recursal, aplicando os verbetes 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação aos artigos 5º, caput, LIV e LV, e 153, III, da CF/88, o STJ inadmitiu-o, aplicando a tese do Tema 181 da repercussão geral, assim firmada:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 181 RG)



    Não há que se falar em i) inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no REsp nº 1.729.464/MG com fundamento no Tema 181 ou ii) recusa pelo STJ de aplicação das teses firmadas nos temas 808 e 962 RG, pois a temática concernente à exclusão da tributação pelo IRPJ e CSLL dos valores relativos à correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores pagos com atraso pelo seus devedores não foi apreciada no âmbito do Superior do Tribunal de Justiça, cuja manifestação limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipsofacto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente